Tribunal: TJBA
Processo: 0537328-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537328-98.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITALO DIAS DE MAGALHAES e outros (3)

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES LEGAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO-ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações das partes, inclusive quanto à responsabilização das rés pelo atraso excessivo na entrega do imóvel e posterior alienação a terceiro, bem como à condenação por danos morais e lucros cessantes, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o atraso expressivo na entrega de imóvel enseja dano moral indenizável, e os lucros cessantes são devidos mesmo na ausência de prova de intenção de locação, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador.

4. Todas as matérias jurídicas invocadas foram devidamente analisadas, com enfrentamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelas embargantes, restando configurado o prequestionamento necessário para efeito de recursos excepcionais (art. 1.025 do CPC).

5. Embargos de declaração não-acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0537328-98.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITALO DIAS DE MAGALHAES e outros (3)
e como apelada
MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.